Tribunal: TJBA
Processo: 0505838-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0505838-48.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Sidnei Freitas Sousa da Cruz

Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior

Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §
§
1º
e 2º
, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
VALIDADE E COERÊNCIA DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU, VENDEDOR AMBULANTE, ENCONTRADO NA POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE MERCADORIAS COM ETIQUETAS DE LOJA E SEM NOTA FISCAL.
CONTEXTO
DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA PELO
APELANTE
ACERCA DA ILICITUDE
DAS MERCADORIAS
APREENDID
AS, INCLUSIVE POR ELE CONFESSADA EXTRAJUDICIALMENTE
. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO
S
BE
NS
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES CRIMINAIS). FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1⁄4 (UM QUARTO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS QUE, CONTUDO, FOI UTILIZADA NA ORIGEM SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO
ALTERADA
PARA
O PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA
S
PENA
S

PREVISTAS NO TIPO PENAL,
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA
.
PENAS DEFINITIVAS
RETIFICADAS
.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Sidnei Freitas Sousa da Cruz, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 92668482),
in verbis
, que
“[...]
No dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 13:00hs., na Rua da Jamaica, nas proximidades da barbearia do Chacal, Bairro da Paz, nesta cidade, o acusado foi flagrado vendendo em proveito próprio, no exercício de sua atividade comercial de vendedor ambulante, os vários objetos a seguir elencados, que devia saber ser produto de crime (furto ou roubo), vez que, adquiridos sem nota fiscal, na “feira do rolo”, em mãos de pessoas desconhecidas. Segundo restou apurado, o acusado adquiriu na “feira do rolo”, sem nota fiscal, em mãos de desconhecidos, para vender posteriormente em proveito próprio, devendo saber ser produto de crime (furto ou roubo), os seguintes objetos: 01 (uma) toalha de mesa; 31 (trinta e uma) camisas infantis; 10 (dez bermudas infantis); 47 (quarenta e sete) bermudas masculinas; 52 (cinquenta e duas) camisas masculinas; 01 (uma) calça masculina; 23 (vinte e três) bermudas femininas; 19 (dezenove) camisas femininas; 03 (três) calcinhas; 02 (duas) mochilas; 03 (três) pares de meia; 01 (uma) corrente de metal dourado; 08 (oito) prendedores de cabelo; 01 (uma) pochete de cor preta; e 01 (um) relógio de pulso games. No dia já referido policiais militares encontravam-se em ronda pelo Bairro da Paz quando perceberam que, ao notar sua presença o acusado correu, entrando rapidamente em uma barbearia. Nesse momento os policiais foram ao encontro do acusado perguntando o que ele trazia na pochete. O acusado afirmou que na pochete tinha dinheiro, proveniente da venda de parte das suas mercadorias, já que estava trabalhando como vendedor ambulante. Os policiais pediram para ver a mercadoria que o acusado comercializava, encontrando os objetos já elencados. Indagado o acusado sobre a origem do produto que estava comercializando constatou-se serem de origem criminosa, até porque, repita-se, adquiridos sem nota fiscal, na “feira do rolo”, em mãos de pessoas desconhecidas. Apreendida a mercadoria (fls.09) e ouvido diante da autoridade policial (fls.06), o acusado confessou a sua condição de vendedor ambulante e a origem do produto que comercializava, que deveria saber ser fruto de origem criminosa (furto ou roubo). [...]”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 92671325), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 92671328), a absolvição do Apelante por fragilidade probatória, ao argumento de que os depoimentos dos agentes policiais pouco ou nada esclarecem sobre os fatos. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas-base ao mínimo legal, por entender que a exasperação promovida na origem careceu de fundamentação idônea e proporcional, violando o critério trifásico de aplicação da pena.

IV - O pleito absolutório não merece guarida. A despeito dos argumentos defensivos, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 92668484, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 92668484, pág. 10), que lista a vasta quantidade de mercadorias encontradas em poder do Réu; bem como os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão do Apelante (Ids. 92671282, 92671291 e PJe Mídias), transcritos em sentença.

V - O SD/PM Mike Pires dos Santos, ao ser ouvido em audiência de instrução, relatou que a guarnição estranhou a natureza das mercadorias, pois eram “roupas originárias de lojas de departamento” e “ainda estavam com etiqueta”, asseverando que o Réu alegou ter adquirido os produtos na "feira do rolo" para revender. De forma semelhante, o TEN/PM Pedro Silva Freitas, em Juízo, recordou-se da ocorrência, destacando que as "roupas estavam com a etiqueta de alguma loja, aquelas etiquetas de nova", o que motivou indagarem o acusado sobre a origem das mercadorias.

VI - Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos com o quanto por eles narrado na fase preliminar (Id. 92668484, págs. 03/05), cabendo pontuar os relatos do SD/PM Mike Pires dos Santos que, naquela oportunidade, em consonância com o descrito pelos policiais Pedro Silva Freitas e Uindson dos Santos Bernado, destacou que “estava em ronda pelo bairro da paz, quando percebeu um rapaz em atitude suspeita entrando em uma barbearia, indo então ao encontro do mesmo, perguntando a Sidnei o que ele tinha no interior da Pochette, tendo ele dito que tinha dinheiro proveniente da venda de roupas. Que perguntou onde ele tinha conseguido tanta roupa, tendo Sidnei dito que havia comprado na feira do Rolo e que sabia que era produto de furto. Que as roupas encontram-se mencionadas na ocorrência” (sic) (Id. 92668484, pág. 05).

VII - Vale registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, a quantidade de diligências realizadas diariamente pelos policiais e o decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova justificam a ausência de recordação quanto a detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular o arcabouço probatório, especialmente, quando se observa que os relatos convergem para a essência do ato delituoso, não se vislumbrando qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Réu, além de não haver nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelante.

VIII - Saliente-se, inclusive, que, embora declarado revel em Juízo (Id. 92671281), o Recorrente admitiu a prática delitiva em seu interrogatório na fase preliminar (Id. 92668484, págs. 06/07), afirmando ser vendedor ambulante e que “realmente estava vendendo roupas no bairro da Paz, e que tem certeza que muitas delas eram furtadas, e que todas foram compradas na Feira do Rolo, e que estavam em poder de um casal, mas disse desconhecer ambos”, de maneira que a confissão extrajudicial do Réu, ainda que não reiterada em Juízo, encontra pleno respaldo nos depoimentos das testemunhas policiais, em ambas as esferas da persecução penal, e nas circunstâncias objetivas da apreensão.

IX - Nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desse modo, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu
in casu
.

X - O crime de receptação qualificada previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, assim disciplina: “§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. § 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”.

XI - Assim, tem-se que o dolo na receptação qualificada se configura quando o agente "deveria saber" que o material comercializado, como na hipótese, é produto de crime, sendo aferido pelas circunstâncias que permeiam o fato. O Apelante, exercendo atividade comercial, ainda que informal como vendedor ambulante, tem o dever de cuidado e a obrigação de conhecer a procedência das mercadorias que adquire para revenda. A aquisição de uma grande quantidade de produtos novos, com etiquetas de loja, sem qualquer documentação fiscal, e por preço presumivelmente vil – característica intrínseca da "feira do rolo" – evidencia, de forma cristalina, que o agente tinha, no mínimo, a obrigação de saber da origem ilícita dos bens.

XII - Nas situações como a em testilha, nas quais o bem é apreendido em poder do acusado, o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou que a conduta do agente se deu de forma culposa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o que não ocorreu
in casu.
Ao contrário, a própria confissão inicial do Apelante corrobora a ciência da ilicitude. Destaque-se, ademais, que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal incumbência atribuída à Defesa não configura inversão do ônus da prova, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência.

XIII - Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, c/c § 2º, do CP).

XIV - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. O pleito defensivo de redução das penas-base ao mínimo legal merece parcial acolhimento. Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou as penas-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, exasperando a sanção mínima em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, com fundamento na condenação definitiva do Réu nos autos do processo nº 0537463-08.2017.8.05.0001 (fato anterior ao presente, com trânsito em julgado no curso do processo, configurando maus antecedentes). Para tanto, aplicou a fração de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo de pena do tipo, que é de 05 (cinco) anos (pena máxima de 08 anos menos a mínima de 03 anos).

XV - Com efeito, embora a valoração desfavorável dos antecedentes se mostre correta, a aplicação da fração de aumento de 1/4 (um quarto), que resultou em um acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses por uma única vetorial negativa, não foi lastreada em motivação idônea, revelando-se desproporcional. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base deve ser pautada pela razoabilidade, utilizando-se, como parâmetros, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso.

XVI - Dessa forma, mister proceder à readequação das penas-base, pelo que aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de 05 (cinco) anos, o acréscimo para a única circunstância judicial desfavorável (antecedentes) deve ser de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa. Logo, restam as penas-base retificadas para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

XVII - Na segunda fase, não havendo agravantes, o Juiz de origem reconheceu, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que o Réu admitiu a prática delitiva na esfera investigativa, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), na linha da jurisprudência do STJ. Portanto, incidindo o referido patamar sobre as penas-base ora redimensionadas, ficam as reprimendas provisórias estabelecidas em 03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVIII - Avançando à terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, restam fixadas como definitivas as penas alcançadas na etapa antecedente, ratificando-se o regime prisional inicial semiaberto, conforme imposto na sentença, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista que, embora o
quantum
de pena seja inferior a 04 (quatro) anos, o Apelante ostenta maus antecedentes. Finalmente, mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença, como a incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a presença de circunstância judicial negativa, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

XIX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, para que a dosimetria da pena seja reformada.

XX -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 0505838-48.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Sidnei Freitas Sousa da Cruz, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.